Tribunal: TJBA
Processo: 8002781-21.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002781-21.2023.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACAN

Advogado(s)
:
ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR

APELADO: FLAVIO ROSA DA PAIXAO

Advogado(s)
:
DEBORA SANTOS DE OLIVEIRA, MARLA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. ADMISSÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS NORMATIVOS. VÍNCULO RENOVADO SEM JUSTIFICATIVA.
EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA
. NULIDADE. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DEVIDO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS FÉRIAS. VERBAS DEVIDAS. CORRETA FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS CONDENATÓRIOS.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Camacan contra sentença que reconheceu a nulidade do contrato temporário firmado com o autor, para o exercício da função de coletor de lixo, e condenou a municipalidade ao pagamento de verbas salariais, FGTS, 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, excluindo adicional de insalubridade, salário-família e multas previstas na CLT.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da contratação temporária para função de caráter permanente, sem concurso público e sem demonstração de excepcional interesse público, bem como as consequências jurídicas da nulidade do vínculo para fins de pagamento de verbas remuneratórias.

III. Razões de decidir

3. A função desempenhada pelo autor é de natureza permanente, o que afasta a possibilidade de contratação por tempo determinado, sem concurso, nos termos do art. 37, II e IX, da C/88.

4. A ausência de concurso público e de processo seletivo simplificado, bem como a inexistência de justificativa excepcional, evidencia a nulidade da contratação, em desvio da finalidade legal.

5. A nulidade do vínculo não afasta o direito ao pagamento das contraprestações pelo serviço efetivamente prestado, incluindo FGTS, conforme fixado pelo STF (RE 596.478/RR, Tema 551) e STJ (REsp 1806086/MG, Tema 1020).
6. Verbas como 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional são devidas diante do desvirtuamento da contratação, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e no art. 39, § 3º, da CF/88.
7. Adicional de insalubridade e salário-família não foram reconhecidos como devidos pelo STF nos Temas 916 e 551.
8. As multas dos artigos 467 e 477 da CLT não se aplicam ao vínculo jurídico-administrativo.

9. Correta aplicação dos consectários legais e da distribuição dos ônus sucumbenciais conforme grau de decaimento das partes.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

A contratação temporária para função permanente, sem concurso público e sem comprovação de excepcional interesse público, é nula.

A nulidade do vínculo gera direito ao recebimento de salários, FGTS, 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional.

Não são devidas as verbas trabalhistas de caráter celetista, como adicional de insalubridade, salário-família e multas da CLT, em contratos de natureza jurídico-administrativa.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 3º; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551; RE 596.478/RR; RE 570908; STJ, Tema 1020; REsp 1806086/MG; Tema 905/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL N°
8002781-21.2023.8.05.0038
,
em que é apelante o
MUNICÍPIO DE
CAMACAN
e apelado
FLÁVIO ROSA DA PAIXÃO

.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
a esta apelação, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)